Tribunal: TJDFT
Processo: 0719966-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRODUTO DE CRIME ANUNCIADO EM SITE DE VENDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE SER O RÉU AUTOR DO CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação simples - em especial pela apreensão dos bens subtraídos da vítima em poder do réu, que anunciou os produtos do crime em site de venda, bem como pelas oitivas dos policiais e da vítima - deve ser mantida a condenação.
2. Inviável a desclassificação do crime de receptação para o crime de furto, por ausência de provas suficientes de que o réu teria subtraído os bens da vítima.
3. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o referido parâmetro, deve ser mantida a sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.